Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-49.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-49.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (RECORRENTE), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No
1000152-49.2022.8.11.0011
– Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste - MT.

RECORRENTE:
ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA.

RECORRIDO:
JULIANA FERNANDES S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

DEMORA NA ENTREGA INTEGRAL DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– IMPOSSIBILIDADE DE USO
–
APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE
– ENTREGA DA PEÇA DURANTE O TRANSCURSO DO PROCESSO –
DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),

em virtude da demora de aproximadamente 38 (dias) dias na entrega de
produto (Esteira Athletic Runner bivolt – R$ 2.799,00)
adquirido junto à empresa recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023